Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0704860-45.2021.8.07.0018. SINDSASC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR. CABIMENTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. Desnecessária a suspensão do processo quando o cumprimento de sentença não tiver por objeto título judicial com condenação genérica que necessite de liquidação prévia, a base de cálculo constar nas fichas financeiras que instruíram o pedido e os parâmetros de atualização monetária forem definidos no título exequendo. Inaplicável o Tema 1169 do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.